Tribunal: TJES
Processo: 5009020-23.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009020-23.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5009020-23.2026.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ JOAQUIM DA SILVA NETO

AUTORIDADE COATORA: 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. TRIBUNAL DO JÚRI. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em que se pleiteia o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante da manutenção da prisão preventiva por aproximadamente seis anos e da ausência de designação de sessão do Tribunal do Júri cerca de dois anos após a decisão de pronúncia. A defesa requereu a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição de excesso de prazo na persecução penal não decorre de mera soma aritmética dos prazos processuais, exigindo análise das peculiaridades do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O processo apresenta elevada complexidade, envolvendo quatro réus vinculados a suposta organização criminosa armada, com necessidade de expedição de ofícios, realização de diversas oitivas, intimações pessoais e apreciação de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos corréus.

Não se verifica desídia estatal ou paralisação injustificada do feito, uma vez que os autos seguem tramitação regular e os atos processuais foram praticados de forma compatível com a complexidade da causa.

A alegação de excesso de prazo para formação da culpa resta superada diante da prolação da decisão de pronúncia, já transitada em julgado em relação ao paciente, nos termos da Súmula 21 do STJ.

A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito praticado por motivo torpe, em contexto de disputa pelo tráfico de drogas e mediante emboscada.

A atuação do paciente na atração da vítima para a execução criminosa e no monitoramento da via de acesso evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco decorrente da liberdade do paciente, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5009020-23.2026.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ JOAQUIM DA SILVA NETO

AUTORIDADE COATORA: 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta no Relatório, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente
JOSÉ JOAQUIM DA SILVA NETO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Em breve síntese, a Impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, o qual foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2°, incs. I e IV, do CP. Alega a Defesa a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se custodiado preventivamente há aproximadamente 06 (seis) anos. Sustenta que, embora a decisão de pronúncia tenha sido proferida em 14 de novembro de 2024, já transcorreram cerca de 02 (dois) anos sem que o julgamento pelo Tribunal do Júri tenha sido designado. Aduz que a demora é atribuível exclusivamente à inércia estatal, ferindo o princípio da razoável duração do processo. Pugna, preliminarmente, pela expedição de alvará de soltura ou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida
, sob o fundamento de ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva, já que a medida se encontra justificada na gravidade concreta do
modus operandi
e na necessidade de assegurar a elucidação completa dos fatos (ID n° 19616890).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID n° 19903176), evidenciando que os autos seguem sua tramitação regular.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID n° 19988954), manifestou-se pelo conhecimento e
denegação
da ordem, afastando a alegação de excesso de prazo, ressaltando que o feito tramita regularmente e sua dilação justifica-se pela elevada complexidade (pluralidade de réus, defensores distintos, necessidade de intimações pessoais, diligências complementares e interposição de Recursos em Sentido Estrito pelos corréus). Pontuou a incidência das Súmulas 21 e 52, do STJ, visto que a instrução processual já se encerrou e a decisão de pronúncia em desfavor do paciente transitou em julgado. Ademais, destacou a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, face à gravidade concreta do delito praticado por motivo torpe (disputa de tráfico), mediante emboscada e em contexto de organização criminosa. Por fim, concluiu que a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva tornam inócuas as medidas cautelares diversas da prisão.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de
Habeas Corpus
e passo à análise meritória.

A controvérsia central do presente
Habeas Corpus
reside na alegação de excesso de prazo para o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri. Extrai-se dos autos originários que o paciente foi pronunciado pela suposta participação em homicídio qualificado perpetrado no contexto de disputa pelo domínio do tráfico de drogas. Segundo a denúncia, teria auxiliado a atrair a vítima para uma emboscada fatal, além de atuar como "vigia" da via de acesso durante a execução dos disparos.

É entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que a verificação de eventual constrangimento ilegal por morosidade na tramitação do feito criminal não se sujeita à simples soma aritmética de prazos processuais. A aferição de razoável duração do processo exige a observância do princípio da razoabilidade e a análise das peculiaridades do caso concreto.

“[...] A análise do
excesso
de
prazo
deve observar as circunstâncias concretas do caso, à luz dos princípios da
razoabilidade
e proporcionalidade, bem como da garantia constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). [...]” (STJ – HC 1071488/PE, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 07/04/2026, Data da Publicação: DJe de 14/04/2026)

“[...] Quanto
à
alegada ausência de
contemporaneidade
, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, "
a

contemporaneidade
não guarda referência apenas
à
proximidade ou distância com
a
data dos fatos típicos, mas, sim, com o
risco
que
a
liberdade do réu representa
à
garantia da ordem pública e
à
conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando
a
necessidade da
prisão
preventiva" (RHC n. 217.403/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN de 25/08/2025) [...]” (STJ – HC 1081659, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN de 23/03/2026)

No caso em tela, não vislumbro desídia estatal ou paralisação injustificada do feito. O processo reveste-se de complexidade ímpar, abrangendo a imputação de crime de extrema gravidade em concurso de 04 (quatro) réus, todos pertencentes a uma suposta organização criminosa armada. A elastecida tramitação encontra justificativas plausíveis nas dificuldades inerentes ao rito bifásico do Júri, que demandou expedição de ofícios, oitivas de várias testemunhas, intimações pessoais dos acusados e julgamento de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos corréus.

Ademais, conforme certificado pela Procuradoria de Justiça e previsto no Enunciado Sumular nº 21, do STJ, o paciente já foi submetido ao juízo de pronúncia, o qual, em relação a ele, precluiu ante a ausência de recurso defensivo, operando a superação da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Destaco ainda que a necessidade da custódia vem sendo reavaliada e mantida periodicamente, como ocorreu na decisão datada de 31 de março de 2026, com fundamento na garantia da ordem pública.

A gravidade concreta do delito — planejado e executado por disputas atinentes ao controle da narcotraficância e mediante emboscada — evidencia a periculosidade do paciente e dos corréus, de modo a autorizar a persistência da segregação cautelar para a manutenção da ordem pública e da paz social. Evidenciado o risco iminente de reiteração delitiva caso solto, resta justificada a insuficiência das medidas cautelares menos restritivas elencadas no art. 319, do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19988954),
DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar do paciente
JOSÉ JOAQUIM DA SILVA NETO.

É como voto.